Tribunal: TJES
Processo: 5013512-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013512-92.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: GERALDA CELIA COUTO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO NATJUS EM SITUAÇÃO URGENTE. RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº 5008438-15.2025.8.08.0014, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, na posologia de uma cápsula a cada 12 horas, à paciente diagnosticada com Fibrose Pulmonar Progressiva (CID 10: J84.1), no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva prévia do NATJUS invalida a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se foram observadas as balizas fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; (iii) determinar se restou comprovada a imprescindibilidade clínica do medicamento não incorporado ao SUS, nos termos do Tema 106 do STJ; e (iv) verificar a incidência da reserva do possível e a adequação da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de parecer prévio do NATJUS não constitui condição de validade absoluta para o deferimento de tutela de urgência quando demonstrado risco concreto à saúde e à vida da paciente, podendo a instrução técnica ser complementada posteriormente.

O direito à saúde possui estatura constitucional e eficácia plena, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso a tratamento adequado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

A decisão agravada observa os fluxos e critérios estabelecidos pelo Tema 1234 do STF e pela Súmula Vinculante nº 60, sendo atribuída ao Estado a responsabilidade primária pelo fornecimento do fármaco, diante do valor da causa.

O medicamento Nintedanibe possui registro na ANVISA, e os autos demonstram o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 6 do STF e pelo Tema 106 do STJ, consistentes na imprescindibilidade do tratamento, hipossuficiência financeira da paciente e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

O impacto orçamentário alegado não afasta o dever estatal de garantir o mínimo existencial, não podendo a reserva do possível prevalecer sobre a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada como meio coercitivo para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de oitiva prévia do NATJUS não invalida a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento quando evidenciado risco imediato à saúde do paciente.

É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos os requisitos fixados pelo Tema 6 do STF e pelo Tema 106 do STJ.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o dever estatal de assegurar tratamento essencial à preservação da vida e da dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral); STJ, Tema 106; TJES, AI nº 5008870-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013512-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
GERALDA CÉLIA COUTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº 5008438-15.2025.8.08.0014, deferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada determinou que o ente político forneça à parte Agravada, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento NINTEDANIBE 150 mg, na posologia de 01 (uma) cápsula de 12 em 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a inobservância aos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral; (ii) o desrespeito às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; (iii) a ausência de prova da imprescindibilidade do fármaco em detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS; (iv) a falta de prévia oitiva do NATJUS; e (v) a violação ao princípio da reserva do possível ante o alto custo do tratamento, orçado em R$ 112.567,92 (cento e doze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) anuais.

A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação da legalidade da decisão que impôs ao Estado a obrigação de fornecer fármaco não padronizado para tratamento de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID 10: J84.1).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DO NATJUS

O Agravante suscita a nulidade do
decisum
ante a ausência de parecer prévio do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS). Todavia, em sede de tutela de urgência, o magistrado deve sopesar o binômio celeridade-efetividade, especialmente quando o bem jurídico em risco é a vida.

A exigência de parecer técnico não constitui condição de validade absoluta para o deferimento de liminares em situações de urgência severa. Sobre a matéria, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Enunciado nº 92, orienta:

ENUNCIADO Nº 92 – Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente."

No caso vertente, a patologia da agravada (Fibrose Pulmonar Progressiva) exige intervenção imediata para frear a perda irreversível de capacidade respiratória. Assim, a instrução técnica poderá ser complementada em momento posterior, não havendo que se falar em nulidade, mas sim em aplicação do art. 300 do Código de Processo Civil, que privilegia a proteção ao direito ameaçado e a consideração do conjunto da condição clínica da paciente em detrimento de formalismos.

2. DO DEVER CONSTITUCIONAL E DA OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61

O direito à saúde é direito fundamental de eficácia plena, conforme disciplina o art. 196 da Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O julgamento do presente recurso deve observar as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. No que tange ao rito procedimental e competência, aplica-se a Súmula Vinculante nº 60:

Súmula Vinculante nº 60:

O pedido e análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Sendo o valor da causa inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a competência e a responsabilidade primária recaem sobre o Estado, em observância aos fluxos do Tema 1.234.

No mérito, a Súmula Vinculante nº 61 remete ao cumprimento das teses do Tema 6:

Súmula Vinculante 61:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral

(RE 566.471).

Dessa forma, verifica-se que a pretensão da Agravada encontra-se em perfeita consonância com a diretriz vinculante da Suprema Corte, uma vez que o fármaco pretendido possui o devido registro sanitário e a análise dos autos revela o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Tema 6.

Assim, a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do medicamento é medida que se impõe, garantindo-se a observância aos precedentes obrigatórios e a efetivação do direito fundamental à saúde, sem que se vislumbre qualquer irregularidade no comando judicial ora combatido

3. DA IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ

A prova documental acostada aos autos é robusta ao demonstrar a hipossuficiência financeira da agravada, o registro do fármaco na ANVISA e a imprescindibilidade terapêutica do Nintedanibe. Sobre a conformidade desses elementos com a jurisprudência, colaciono o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. (...) IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. DIREITO À SAÚDE E PRIORIDADE ABSOLUTA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos, conforme estabelecido no Tema 106 do STJ: (1) comprovação da imprescindibilidade do medicamento mediante laudo médico fundamentado; (2) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; e (3) existência de registro do medicamento na ANVISA. 2.
O laudo médico apresentado atesta a gravidade da condição da paciente e a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, (...) comprovando, assim, a imprescindibilidade do [fármaco] para o tratamento adequado da moléstia
. 3.
Os documentos apresentados nos autos também demonstram a incapacidade financeira da paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito,
bem como comprovam que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA, satisfazendo assim, todos os requisitos do Tema 106 do C. Superior Tribunal de Justiça (...). 5. Recurso desprovido (TJES, Número: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008870-13.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/04/2025).

Assim, o impacto orçamentário não justifica a negativa de tratamento essencial diante do risco de agravamento irreversível. A prescrição do médico assistente, quando fundamentada, é elemento idôneo para o provimento judicial.

4. DA RESERVA DO POSSÍVEL E MULTA COMINATÓRIA

A tese da "reserva do possível" não pode ser utilizada como um cheque em branco para o Estado se eximir de garantir o mínimo existencial. O custo de R$ 112.567,92 (cento e doze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) anuais, embora relevante, não se sobrepõe ao valor supremo da vida humana e à dignidade da pessoa.

Por fim, a manutenção da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) justifica-se pelo Artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil, agindo como medida coercitiva necessária para assegurar que a ordem judicial seja cumprida prontamente, evitando o esvaziamento do direito da agravada por inércia administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)